Tribunal: TJDFT
Processo: 0724309-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REPUTADA VÁLIDA A CITAÇÃO DOS EXECUTADOS. VALIDADE DA ENTREGA DO MANDADO A TERCEIRO EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO SEM OPOSIÇÃO DE AUSÊNCIA OU DE MUDANÇA. ALEGAÇÃO DE RESIDENCIA EM ENDEREÇO DIVERSO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Considerando a validade da entrega do mandado de citação a terceiro em condomínio edilício sem oposição de ausência ou de mudança, somada à não comprovação de residência em endereço diverso, inviável reconhecer a pretendida nulidade da citação.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.